Tribunal: TJBA
Processo: 8029474-88.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8029474-88.2025.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Santa Maria da Vitória-BA Processo de 1º Grau: 8002160-17.2024.8.05.0223 Paciente: Irailton da Silva Nunes Impetrante: Albino Valter Teixeira Scheeren (OAB/BA 84.989) Impetrante: Kleibe Marques da Silva (OAB/BA 42.025) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Maria da Vitória-BA Procuradora: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PACIENTE FORAGIDO. CONTEMPORANEIDADE E RISCO À ORDEM PÚBLICA PRESENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Irailton da Silva Nunes contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Santa Maria da Vitória/BA, que decretou sua prisão preventiva em razão de suposta participação em roubo com uso de arma de fogo. A defesa sustenta ausência dos requisitos legais para a medida extrema, pugnando por sua revogação ou substituição por cautelares diversas. II. Questão em discussão Discute-se a legalidade da prisão preventiva diante da alegada ausência de contemporaneidade, de fundamentação concreta e de elementos que demonstrem risco atual à ordem pública ou à aplicação da lei penal. III. Razões de decidir 1. A presença do paciente no local do crime foi registrada por câmeras de segurança, além do depoimento de coautor que relatou a articulação prévia com o paciente. 2. A devolução informal da motocicleta por iniciativa do próprio paciente reforça a hipótese de participação e demonstra desprezo pela legalidade. 3. A fuga do distrito da culpa foi constatada e não há prova de ameaça ou justificativa plausível que afaste o risco de não aplicação da lei penal. 4. A gravidade do delito, praticado com emprego de arma de fogo em local comercial, justifica a preservação da ordem pública. 5. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta e respaldo nos autos, em conformidade com os requisitos do art. 312 do CPP. IV. Dispositivo e tese Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. Estando presentes indícios de coautoria em crime grave e requisitos do art. 312 do CPP, é legítima a decretação da prisão preventiva. 2. A fuga do distrito da culpa e a tentativa de resolver o litígio por vias informais evidenciam risco à aplicação da lei penal e à ordem pública." Dispositivos legais relevantes citados: CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: STF - HC: 239314 SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 8029474-88.2025.8.05.0000, em que são partes as acima indicadas. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do relator.